Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-34.1996.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205, CC). SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão inicial foi desconstitutiva e condenatória, porque teve como causa original o descumprimento de promessa de compra e venda. Logo, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Jurisprudência.
2. Nos termos do artigo 921, III e §1o do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se a execução por um ano. Após seu transcurso, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.
3. No caso, o termo inicial da perda da pretensão executiva iniciou-se em 01/02/2018, porém é preciso acrescentar ao prazo a suspensão do seu curso por força da determinação contida na Lei no. 14.010/2020, circunstâncias que revelam com suficiente clareza que a pretensão do credor não foi fulminada pela prescrição intercorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.